Tribunal: TJSP
Processo: 1025823-28.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Embargos opostos com intenção de que seja rediscutido o mérito da questão posta sob apreciação. Incabível. Embargos de Declaração que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição. Inteligência do art. 1.022, do Código de Processo

Ementa:
Embargos de Declaração. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Embargos opostos com intenção de que seja rediscutido o mérito da questão posta sob apreciação. Incabível. Embargos de Declaração que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição. Inteligência do art. 1.022, do Código de Processo Civil. Pretensão de que seja modificado o julgado para que os honorários de advogado em sucumbência sejam fixados por equidade, dado o valor elevado do proveito econômico. Impossibilidade de arbitramento de honorários de advogado por equidade. Entendimento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que em julgamento ao REsp 1850512/SP, fixou Tese, objeto do Tema Repetitivo 1076, no sentido de que "i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.". Aplicação ao caso dos §§6o-A e 8o, do Código de Processo Civil. Acórdão mantido. Precedentes. Embargos de Declaração rejeitados.